Tribunal: TJES
Processo: 5020422-97.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020422-97.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: DORALICE CAETANO GONSALVES DOS SANTOS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020422-97.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDO: DORALICE CAETANO GONSALVES DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. RECUSA DE ASSINATURA NÃO ATESTADA CORRETAMENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO REGULAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a nulidade do processo administrativo referente à autuação impugnada pela parte autora. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, embora o auto de infração lavrado em desfavor da Recorrida indique suposta recusa da autuada a assiná-lo, evidente que tal ateste foi feito de forma irregular, sendo certo que o campo destinado a tal desiderato não foi preenchido (sendo, em verdade, lançada anotação marginal), tampouco colhida assinatura de testemunha. Ademais, destaca-se também a incongruência dos documentos juntados pela Recorrente, valendo o destaque, quanto ao ponto, ao seguinte trecho da r. sentença: “[...]
conforme ID 45881707, percebo que há rasura do documento, tendo em vista que foi escrito à caneta, na lateral do auto, que a demandante recusou assinar o auto de infração: "recusado o recebimento". Por outro lado, noto que o ID 45881710 apresenta o mesmo auto de infração (ID 45881707), contudo neste documento não há qualquer grafia escrita a caneta
[...]”.

(3). Ademais, do AR juntado em ID 45881711, consta apenas a informação de “endereço insuficiente”, inexistindo qualquer registro de tentativa de notificação da autuada, de modo que não há dúvidas quanto à violação ao dever de informação e garantia à ampla defesa da Recorrida.

(4). Por isso, irretocável a r. sentença no que se refere ao reconhecimento da nulidade do processo administrativo referente à autuação impugnada na hipótese, devendo ser mantida em sua inteireza.

(5). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), cujo montante, tendo em vista que a parte autora está amparada por Defensor Público, deve ser revertido ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.1997. Dispensado o pagamento de custas.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)